Tribunal: TJPA
Processo: 0005851-91.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005851-91.2013.8.14.0133

APELANTE: JOHN HENRICK DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, JUSTIÇA PUBLICA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005851-91.2013.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MARITUBA – 3ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
JOHN HENRICK DOS SANTOS BEZERRA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

REVISOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO SIMPLES. DETRAÇÃO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO INFORMAL DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA DE MULTA EM FACE DE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA, POR FORÇA DE LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
apreciação da detração penal na sentença condenatória, em face da análise da prisão cautelar cumprida pelo apelante deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente por ser matéria afeta ao juízo de execução penal
.

2.
Há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o recorrente concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena
.

3.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, em face do reconhecimento informal, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante
.

4.

Em relação a matéria da
reforma da pena de multa, em face de ser apelante ser assistido pela Defensoria Pública,
entendo que não assiste razão a defesa, contudo, há de ser feita apenas uma redução da pena de multa cominada ao recorrente, pois, em tendo a pena base sido cominada no mínimo legal de 04 anos de reclusão, igualmente no mínimo legal há que ser cominado o dia multa, que deverá passar a ser de 10 dias multa.

5.
Recurso conhecido e desprovido, entretanto, redimensiono, de ofício, a pena de multa aplicada ao apelante, nos termos da legislação vigente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

JOHN HENRICK DOS SANTOS BEZERRA
,
por intermédio da Defensora Pública
Rosângela Lazzarin
,
interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, sob o regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, no dia
29/09/2013, por volta das 07h00, na comarca de origem, o denunciado, simulando portar uma arma, tomou de assalto as vítimas Duciane, Luciana e Erivânia, levando bolsa, celulares e outros pertencentes
.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente pretende: a) a detração da prisão provisória imposta ao recorrente, que foram 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias; b)
insuficiência de provas e consequente absolvição do apelante; c) reconhecimento informal do apelante perante as vítimas e; d) reforma da pena de multa, em face de ser apelante ser assistido pela Defensoria Pública.

Em sede de contrarrazões, a Promotora de Justiça do juízo
a quo
rebate os pedidos defensivos, pedindo a manutenção integral do
decisum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço.

Conforme reportado, a defesa do apelante se limita a questionar à: a) a detração da prisão provisória imposta ao recorrente, que foram 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias; b)
insuficiência de provas e consequente absolvição do apelante; c) reconhecimento informal do apelante perante as vítimas e; d) reforma da pena de multa, em face de ser apelante ser assistido pela Defensoria Pública.

Em relação à matéria da Detração Penal
, observa-se
que o tempo da pena provisória aplicada ao recorrente, deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Todavia, o juízo
a quo
não apreciou a matéria na sentença condenatória, entretanto, à análise da prisão cautelar cumprida pelo recorrente deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente por ser matéria afeta ao juízo de execução penal. Nesse entendimento:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. ART. 244-B DO ECA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE MINORANTE E MAJORANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6. Considerando que o desconto do tempo de prisão cautelar a que o ora apelante foi submetido não vai alterar o regime prisional estabelecido pelo MM. Julgador, considerando, ainda, tratar-se de matéria afeta ao juízo da vara de execução penal, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, entendo que, no caso em apreço, a pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, que possui melhores condições de examinar a situação prisional do condenado. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJE/PA, 2019.04780195-02, 209.786, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-21)

Requer também a defesa do apelante, sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado
.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que há nos autos provas suficientes à manutenção da condenação, pois, no decorrer da instrução processual restou devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

(...) Da análise do conjunto probatório colacionado ao processo, chego à ilação irrefutável de que a denúncia merece acolhimento no que concerne ao crime de roubo imputado ao réu. Senão vejamos.

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade esteja comprovada pelo Auto de reconhecimento (fls. 13 do IPL) bem como pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo somados aos demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria é possível constatar que o réu JOHN HENRICK DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça, surpreendeu as vitimas em via pública e subtraiu seus bens.

Como primeiro elemento evidenciador da culpa do réu se verifica o auto de prisão em flagrante delito lavrado em seu desfavor, tendo sido preso em flagrante com a posse da moto subtraída, após esta ter sido localizada, tendo em vista, a existência de sistema de monitoramento que indicou a localização da mesma.

Ora, no caso vertente, o réu foi detido com a posse da motocicleta, o que gera presunção juris tantum de ter sido o autor do delito em tela, (...)

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela, nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05).

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, que os depoimentos prestados pela vítima e testemunha vai ao encontro dos termos da denúncia, e demais provas carreadas no processo, se mostrando com esta coerente e, como tal, apto a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de qualquer vício que leve à sua desconsideração, servindo ao magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

A defesa alega, também, que não há provas suficientes para a condenação do apelante, uma vez que o reconhecimento operado durante a investigação policial não obedeceu às formalidades legais, que são essenciais à realização do ato
.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob o fundamento de que houve o desrespeito ao artigo 226 do CPP, não impede ou anula o valor probatório dos depoimentos da vítima e testemunha prestados em juízo.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita. Neste sentido são os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR: NULIDADE NO RECONHECIMENTO

DE PESSOAS POR FALTA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Está sedimentando na jurisprudência pátria que as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar, por si só, nulidade do processo, mormente quando o depoimento em que se realizou o reconhecimento informal é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso
. Preliminar rejeitada. 2. [...]. 3. [...]. 4. [...]; 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2019.03020760-52, 206.638, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26).

Em igual sentido caminha o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO

PESSOAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA ORAL E CONCURSO FORMAL

DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A inércia atinente à não impugnação, tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais de vício na decisão que deferiu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico, resulta na preclusão, conforme art. 572, I, do CPP.
2. "Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes." (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017.) 3. Matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente enfrentadas por estar Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 459.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. ART. 226 DO CPP. AUTOS DE RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DOCUMENTOS JUNTADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014).
(...) (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Assim, em detida análise os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a autoria e materialidade do delito restaram demonstradas especialmente pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitória e judicial.

Após análise pormenorizada, verifica-se que tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, as vítimas e testemunhas ratificaram a participação do recorrente na empreitada delitiva, afirmando que este praticou o crime.

Embora o apelante alegue insuficiência de provas, tal versão não se sustenta diante das provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. As vítimas do crime de roubo o apontaram como o autor do crime.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de IDs nº 5562015 e nº 5562016, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição ao caso em análise.

Em relação à matéria da
reforma da pena de multa, em face do apelante ser assistido pela Defensoria Pública,
entendo que o pleito deve ser indeferido.

Hodiernamente se discute sobre a possibilidade de o juiz da execução penal isentar o condenado do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta diante da precariedade de sua condição financeira. O entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência é o de que não é possível a isenção fundada na situação econômica precária do réu por ausência de previsão legal, consoando decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP 722561/RS.

Contudo, da análise dos autos, há de ser feita apenas uma redução da pena de multa cominada ao recorrente, pois, em conformidade com a legislação vigente, a pena base sido cominada no mínimo legal de 04 anos de reclusão, igualmente no mínimo legal há que ser cominado o dia multa, que deverá passar a ser de 10 dias multa.

Ante ao exposto
, acompanho parcialmente o parecer ministerial, conheço e nego o recurso,
para, de ofício, apenas redimensionar a pena de multa aplicada ao apelante, mantendo a sentença
a quo
nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/11/2021